Tribunal: STF
Processo: Rcl 40434
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS. ARTIGOS 337, § 3º E 485, V, DO CPC. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Claro S/A contra decisões proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.474.142-RJ, sob a alegação de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
    É o relatório. DECIDO.
    Constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da reclamatória.
    Isso porque o presente feito é mera repetição da Reclamação 40.419, também de minha relatoria. Essas duas reclamações, de forma simultânea, ostentam identidade nos elementos da ação personnae (partes), petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir), o que faz incidir na espécie o instituto da litispendência, conforme o § 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil.
    Destarte, por ser matéria de ordem pública, a litispendência pode ser declarada de ofício, com a consequente extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, de acordo com o § 5º do art. 337 do Código de Processo Civil.
     Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente Reclamação, com esteio no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente